Tribunal: TJES
Processo: 0030108-88.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030108-88.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIPLAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: DENILSON SARMENTO LOUREIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O inadimplemento contratual por parte da construtora, consistente no atraso injustificado na entrega do imóvel, impõe a rescisão do contrato, com a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, conforme Súmula 543 do STJ.

2. A teoria da imprevisão só se aplica em situações excepcionais e imprevisíveis que alterem substancialmente as condições do contrato, o que não foi comprovado nos autos.

3. O atraso na entrega do imóvel por período superior ao prazo de tolerância de 180 dias, estando o empreendimento inacabado durante o trâmite processual, configura dano moral indenizável, diante da frustração e abalo emocional sofridos pelo comprador.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0030108-88.2012.8.08.0035

Apelante:

Viplan Engenharia Ltda.

Apelado:

Denilson Sarmento Loureiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Viplan Engenharia Ltda contra a sentença de fls. 143 e ss, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Denilson Sarmento Loureiro, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para: (i) rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes; (ii) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pelo apelado; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de id. 8549091, a apelante sustenta em síntese que (a) dificuldades financeiras impediram a conclusão da obra no prazo inicialmente avençado; (b) aplica-se a teoria da imprevisão para afastar sua responsabilidade; (c) deve ser reconhecido novo prazo final para entrega da obra; (d) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser redistribuída; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8549097.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se as alegações de dificuldades financeiras e imprevisão contratual justificam a reforma da sentença que condenou a apelante à rescisão do contrato e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes decorreu do inadimplemento da apelante, que não entregou a obra no prazo estipulado, violando o prazo contratual e, mesmo com a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, não concluiu a construção do imóvel até a data limite de janeiro de 2013.

A apelante invoca a teoria da imprevisão, sustentando que as dificuldades financeiras causadas pela inadimplência de outros adquirentes e pela negativa de crédito bancário teriam tornado impossível a execução do contrato.

Essa alegação, contudo, não encontra amparo nos autos, uma vez que não foi comprovado qualquer fato superveniente e imprevisível que justificasse a revisão ou suspensão das obrigações contratuais.

O inadimplemento de terceiros não pode ser utilizado como argumento para eximir a construtora de suas responsabilidades, sobretudo quando o atraso se deu exclusivamente por sua ineficiência na gestão do empreendimento, não se vislumbrando qualquer situação excepcional que alterasse as bases contratuais de maneira substancial.

O descumprimento contratual por parte da apelante, portanto, não pode ser imputado aos adquirentes, tampouco caracteriza-se a imprevisão como justificação válida.

Ainda, a apelante argumenta que houve acordo para prorrogação do prazo de entrega da obra para julho de 2013, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Tal alegação, entretanto, carece de prova documental, não havendo nos autos qualquer evidência da realização desse suposto acordo entre as partes.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a culpa da construtora pela rescisão do contrato e condená-la à devolução integral dos valores pagos pelo apelado, conforme entendimento pacificado pela Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No tocante à indenização por danos morais, restou evidenciado que o atraso prolongado na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, causou frustração e desgaste emocional ao apelado, razão pela qual a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais deve ser mantida, nos termos da jurisprudência deste órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega da unidade imobiliária ao Apelante superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, notadamente pelo lapso temporal de espera de 04 (quatro) meses, após superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, contratualmente previsto.

2. A indenização por dano moral deve ser fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da verba.

3. Assim, à luz dos referidos parâmetros, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo adequado à reparação pretendida.

4. Voto vencedor: Em relação a extensão dos danos se entende que o valor fixado foi insuficiente para compensar os abalos sofridos pelo atraso da obra pelo prazo de 04 meses, motivo pelo qual deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0000057-25.2015.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes.

2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível n. 0000084-23.2021.8.08.0048, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.11.2023)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a apelante foi sucumbente na maior parte dos pedidos, sendo justo majorar a verba honorária em favor do advogado da parte vencedora, conforme preceitua o art. 85, § 11 do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.